Tribunal: CARF
Processo: 10865.911229/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.911229/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.468 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MAHLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou
a DCTF, DIPJ, DACON e a própria escrita contábil, não fez com que se
materializasse o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende
seja reconhecido.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante
retificação desta, que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue
pelo sujeito passivo constitui instrumento por meio do qual o contribuinte
informa o valor do crédito tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro
na apuração a parte interessada tem prazo de cinco anos para retificá-la. O
prazo quinquenal de que trata o artigo 149, parágrafo único, do CTN, é
aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte. Decorrido o prazo de cinco
anos não é permitido ao sujeito passivo retificar a DCTF para alterar o valor
apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar
créditos a serem utilizados por meio de restituição ou compensação.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.911229/2011-16
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911229/2011-16

(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 103 a 126) interposto pelo Contribuinte, em
14 de novembro de 2013, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 14-45.200 (fls. 55 a 61),
de 27 de setembro de 2013, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife (PE) – DRJ/RPO – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 9 a 21).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
MAHLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contribuinte - requerente), com
fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF),
de inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado nos
processos abaixo relacionados:
Processo
Tributo
Valor Pleiteado
10865909766201104

PIS
R$ 409,33
10865909767201141

PIS
R$ 463,99
10865909768201195

PIS
R$ 190,55
10865909770201164

PIS
R$ 1.235,65
10865909771201117

PIS
R$ 2.359,98
10865909772201153

PIS
R$ 174,77
10865909774201142

PIS
R$ 103.558,00
10865909775201197

PIS
R$ 2.226,43
10865909776201131

PIS
R$ 2.061,60
10865909780201108

COFINS
R$ 10.275,80
10865909781201144

COFINS
R$ 974,63
10865909782201199

COFINS
R$ 806,64
10865909783201133

COFINS
R$ 879,47
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911229/2011-16

10865909784201188

COFINS
R$ 1.889,20
10865909785201122

COFINS
R$ 9.515,10
10865909789201119

COFINS
R$ 3.472,94
10865909790201135

COFINS
R$ 6.047,29
10865909791201180

COFINS
R$ 20.397,12
10865909792201124

COFINS
R$ 13.669,79
10865909793201179

COFINS
R$ 13.294,14
10865911229201116

COFINS
R$ 622.328,31
10865911230201141

COFINS
R$ 477.960,01
10865909769201130

PIS
R$ 211,17
10865909773201106

PIS
R$ 591,04
10865909777201186

COFINS
R$ 2.727,89
10865909778201121

COFINS
R$ 10.892,21
10865909779201175

COFINS
R$ 5.703,01
10865909787201111

COFINS
R$ 3.679,00
10865909788201166

COFINS
R$ 4.662,18
erando principal o
de no 10865911229/2011-16, visando otimizar os procedimentos processuais e
lavratura de atos relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo
contribuinte e mesma materia em litigio.
Tratam-se pedidos de reconhecimento de direito cre
–
– PERDCOMP juntados aos autos dos aludidos processos.
Em todos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento
indevid -

-

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911229/2011-16

Cien
e seguintes do processo principal alegando que:
-
maior do PIS/Cofins;
-

- ao proceder dessa forma a autoridade tribu

- no caso, a autoridade seque

-

alargamento da base de calcu

mediante prova pericial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 14-45.200 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911229/2011-16

A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou
a DCTF, DIPJ, DACON e a própria escrita contábil, não fez com que se
materializasse o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende
seja reconhecido.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante
retificação desta, que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue
pelo sujeito passivo constitui instrumento por meio do qual o contribuinte
informa o valor do crédito tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro
na apuração a parte interessada tem prazo de cinco anos para retificá-la. O prazo
quinquenal de que trata o artigo 149, parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto
ao Fisco quanto ao contribuinte. Decorrido o prazo de cinco anos não é
permitido ao sujeito passivo retificar a DCTF para alterar o valor apurado no
passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar créditos a serem
utilizados por meio de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade interposta nos processos
10865911229201116,
10865909766201104,
10865909767201141,
10865909768201195,
10865909770201164,
10865909771201117,
10865909772201153,
10865909774201142,
10865909775201197,
10865909776201131,
10865909780201108,
10865909781201144,
10865909782201199,
10865909783201133,
10865909784201188,
10865909785201122,
10865909789201119,
10865909790201135,
10865909791201180,
10865909792201124,
10865909793201179,
10865911230201141,
10865909769201130,
10865909773201106,
10865909777201186,
10865909778201121,
10865909779201175,
10865909787201111 e 10865909788201166 nos termos do relatório e voto
integrantes do presente julgado.
Trata-se no presente processo e apensos acima relacionados, julgados de forma
conjunta, de Pedidos de Restituição de alegados pagamentos a maior da contribuição ao PIS e
COFINS, com pedidos de Compensação, que no entender da administração fazendária,
referendada pela DRJ, não foram devidamente comprovados.
O Contribuinte cuida em seu recurso V
afirma:
8. Com a devida vênia, o V. Acórdão da 5a Turma da DRJ em Ribeirão Preto –
SP não deve prosperar, visto que, na espécie, não poderiam, diante da notória
inconstitucionalidade das disposições a Lei no 9.718/98 e de seus reflexos na
apuração do PIS e da COFINS, prevalecer aspectos de ordem eminentemente
formal para não reconhecer os créditos pleiteados pela Recorrente.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911229/2011-16

9. Ademais, em virtude do dever de busca da verdade material e da
prevalência do direito à restituição, tempestivamente exercido, em detrimento
de obrigações acessórias e formais, o julgamento, ora em conjunto impugnado,
deveria ter sido convertido em diligência, a fim de que, diante da descabida não
aceitação das alegações e dos documentos oferecidos pela Recorrente, fosse
concedida oportunidade para o contribuinte para prestar esclarecimentos e
apresentar a documentação para o reconhecimento da integralidade dos direitos
’
abordados no V. Acórdão recorrido, como a seguir restará demonstrado.
O Cont
V ( ) – DCTF, DACON e DIPJ - não
pode ser óbice para que possa reaver os valores que foram indevidamente pagos.
Entende que esse excesso de formalismo deve ser afastado, pois os valores
recolhidos a maior foram em decorrência da adoção da base de cálculo prevista pela Lei no
9.718/98 e que:
16. Como as declarações da Recorrente – efetuadas por meio de DCTF e DIPJ,
no regime do lançamento por homologação – foram prestadas sob a égide de
legislação notoriamente inconstitucional, a própria Receita Federal deveria,
de ofício e com fulcro no citado artigo 149 do Código Tributário Nacional,
retificar os lançamentos originais, de modo a refletir os montantes
efetivamente devidos pelo contribuinte, ainda que para os fins da restituição /
compensação.
Salientando que em nome da verdade material e para evitar o cerceamento do
direito de defesa, requer a conversão do julgamento em diligência e perícia. Apresenta os
quesitos às fls 119 e indicação de peritos. Com a diligência e perícia entende que estará
reconhecido e comprovado crédito alegado, bem como a sua liquidez e certeza. Com isso o
deferimento dos pedidos de restituição/compensação.
Diante destas questões cabe citar trechos do acórdão recorrido para bem precisar o
entendimento da DRJ:

e
sequer faz referencia a inconstitucionalidade do art. 3o
n° 9.718/1998.

que seria em face da aludida inconstitucionalidade.

-se que a

que pleiteava.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911229/2011-16

adm

deixar de pagar tributo previsto em lei.

aos Estados, ao Distr

legalidade consagrado no artigo 5o

Nacional.
Nos casos de pagamento a menor cabe ao Fisc

-
CTN.

“Art. 74.
tr t r t tr t tr tr
r t r t r r t t r r t
r t - t r r r t r
tr t tr tr r r .
caput pela Lei no 10.637, de 30.12.2002, DOU 31.12.2002 - Ed. Extra, com
efeitos a partir de 01.10.2002)
A tr t t r t t tr
t r t r r r t
r t t r t t . r r
acrescentado pela Lei no 10.637, de 30.12.2002, DOU 31.12.2002 - Ed. Extra,
com efeitos a partir de 01.10.2002.
A r r t r t r t
r t tr t r r t r t r r .
r r r t . 7 . . . . -
E . E tr t rt r . . ).” (grifei)
Ao examinar os processos constatei de imediato que o contribuinte sequer havia
retificado as DCT

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911229/2011-16

- ) ) )
-

- -

devido e notifica-o ao sujeito passivo, tem o credor o prazo de cinco anos para
exigir o resp

( )

e, tampouco, este pode retificar DCTF para d

-la no prazo de 5 (cinco) anos.
Decorrido tal prazo extingue-se o direito da parte em retificar a DCTF.

-

anos

( )

-

-001.170 de 9/8/2012 assim
ementado:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911229/2011-16

.
E

E

. E A . A E A . t
r r t r t r t t
rr r r . A tr t
t t tr t r tr t r r
r t tr t r r r . rr r
parte interessada tem prazo d r r t - . r
tr t rt 4 r r t t
t tr t . rr r t t
passivo retificar a DCTF para alterar o r r t
r t r r r r r t r t r
.
E A . E E A E A E A E . A
r t r t r r r r.
t t r t t r
t r r r
t t r t t r t r t r tr
t .
R r t r

smo, pelo
que confirmo o indeferimento.

inicial do contribuinte
pelos fundamentos acima expostos.
)
( )
)
)

V
confirm
processo principal de no 10865.911229/2011-16, bem como em todos os
apensos supra discriminados.

considerando principal o de no 10865.911229/2011-16, visando otimizar os
procedimentos processuais e lavratura de atos relativos a todos eles, haja vista
tratar-se do mesmo contribuinte e mesma materia em litigio.

para todos os processos, 3a do CARF, caso deseje.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.468 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.911229/2011-16

Diante da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
contribuição ao PIS e COFINS e de Pedidos de Ressarcimento e ou Compensação cabe a quem
requer o ressarcimento/compensação demonstrar e comprovar com documentos contábeis fiscais
da existência de direito creditório.
Assim entendo que não assiste razão ao Contribuinte, pois de acordo com o art.
373 do CPC, o ônus da prova é de quem alega deter o direito.
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital